Tribunal: TJSP
Processo: 1005667-98.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante contra instituição financeira. A sentença considerou que a Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, afastando a inépcia por ausência de contratos anteriores. No mérito, afastou a aplicação do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante contra instituição financeira. A sentença considerou que a Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, afastando a inépcia por ausência de contratos anteriores. No mérito, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e rejeitou alegações de excesso de execução e ilegalidade da capitalização de juros. 2. A questão em discussão abrange: (i) a alegação de inépcia da petição inicial da execução por ausência de contratos originários; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização de juros. 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme artigo 28 da Lei no 10.931/2004, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo necessária a apresentação de contratos anteriores. 4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado a capital de giro para atividade empresarial, não caracterizando o embargante como destinatário final. A taxa de juros aplicada, ademais, não é abusiva, pois não destoa significativamente da média de mercado, e a capitalização de juros foi expressamente pactuada. 5. Recurso desprovido.